Tribunal: TJES
Processo: 5000677-93.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-93.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA GARCIA DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000677-93.2021.8.08.00
06

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.
A.

RECDO.:
MARIA GARCIA DE SOUZA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui empréstimo consignado junto à parte Requerida, cujas parcelas são pagas mês a mês, através de descontos diretos em seu contracheque. Aduz que, apesar disso, foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um suposto débito oriundo de parcelas do empréstimo pendentes de quitação. Aduz que tentou resolver o problema solicitando o envio de boletos para pagamento das parcelas restantes, todavia a ré se manteve inerte. Por este motivo, requer a emissão dos boletos para quitação do débito, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2664035, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2664030), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2664027) dispôs que: “
Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o requerido,
de forma solidária,
o envio dos boletos das parcelas remanescentes para o endereço da requerente, a antecipação parcial dos efeitos da tutela para que o requerido proceda mensalmente com a emissão dos boletos bancários, sem juros e correção. Igualmente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
o pedido de
DANOS MORAIS
, os quais árbitro no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a recorrida não deu causa à cessação do pagamento, eis que as parcelas do empréstimo consignado eram debitadas diretamente da sua folha de pagamento, e não consta nos autos quaisquer provas que a autora tenha solicitado o cancelamento do desconto.

Das provas acostadas, verifico comprovada inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2663990) decorrente de valores que a própria recorrente não só deixou de debitar junto ao contracheque da autora, como também não disponibilizou meios para que a recorrida arcasse com o pagamento de forma voluntária.

Saliento que a recorrida jamais se negou ao pagamento da mensalidade, que era feita mês a mês em seu contracheque, não tendo culpa da falha no sistema do banco,
ou da falha de comunicação entre este e o órgão pagador
.

Assim, assiste verossimilhança nas alegações autorais, sendo indevida a sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por falha no sistema da própria recorrente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.